Tribunal: TJSP
Processo: 1016193-63.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Perícia médica e nexo concausal amparados nos demais elementos probatórios constantes dos autos. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso da autora improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016193-63.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IVANILDA
TENORIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da
autora e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, ficando consignado
que a fixação do termo inicial do benefício será estabelecida em momento
posterior, em conformidade com o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a
definição da questão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15926
Apelação/Reexame Necessário: 1016193-63.2016.8.26.0309
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrida: Ivanilda Tenorio de Oliveira
Apelado/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL
SENTENÇA ILÍQUIDA
FAZENDA
PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o
INSS
ao
pagamento
de
benefício
acidentário.
Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença
ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta.
Inteligência da Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda
parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
moléstia
ocupacional,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira.
Perícia médica e nexo concausal amparados nos demais
elementos probatórios constantes dos autos. Benefício
devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento
de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso da autora improvido. Reexame necessário
parcialmente provido, com observação.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 252/256, que
julgou procedente ação ajuizada por Ivanilda Tenorio de Oliveira para condenar o
INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que foram
antecipados os efeitos da tutela e que, inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais às fls. 264/270, a autora, em
síntese, alega que os 10% fixados a título de honorários advocatícios são ínfimos se
comparado o trabalho profissional desenvolvido e o tempo despendido.
Sustentando que a causa é complexa e o percentual
fixado não remunera condignamente o patrono, requer a majoração da verba
honorária.
O INSS, por sua vez, não apresentou contrarrazões e
renunciou às faculdades recursais (fls. 271).
Num primeiro momento não subiram os autos para o
reexame necessário, em razão do juízo ter entendido que a condenação não
superará o limite de 1.000 salários mínimos.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício do
reexame necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a autora, segundo alega, laborou no
período de 02/05/06 a 02/10/15 como auxiliar de limpeza na empresa Icon
Diagnósticos Médicos por Imagem S/C Ltda (fls. 22).
Ajuizou ação acidentária porque, em razão do
exercício da referida função, onde estava exposta à radiação e jornada exaustiva,
em que realizava movimentos repetitivos, com esforço físico e adoção de posturas
antiergonômicas, desenvolveu doença de natureza ocupacional na coluna lombar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
coluna lombo sacra, coluna cervical, ombros e ouvidos. Submeteu-se a tratamento
cirúrgico.
Sustentando que está incapacitada para o exercício de
qualquer atividade laborativa, requer a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez acidentária ou auxílio-acidente.
Infere-se dos autos que não houve emissão de CAT e
que a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho nos
períodos de 29/03/07 a 17/05/08 (fls. 183), pelo diagnóstico de ciática (M543 - fls.
293/296), e de 23/05/13 a 18/06/15 (fls. 340), pelo diagnóstico de corpo estranho
ao tecido mole (M79 - fls. 308) e, posteriormente, de lesões do ombro (M75 - fls.
311) e de otite média em doenças classificadas em outra parte (H67 - fls. 315).
Recebeu também o benefício de auxílio-doença previdenciário nos períodos de
30/08/08 a 10/10/09 (fls. 185), pelo diagnóstico de lordose pós-cirúrgica (M964 -
fls. 299), e de 15/12/10 a 30/06/12 (fls. 187), pelo diagnóstico de dorsalgia (M54 -
fls. 304).
Foi realizada perícia médica judicial em 06/02/17 (fls.
215/225) onde, ao exame físico, constatou-se:
Coluna Vertebral Cervical e Lombar. Cervical livre
movimentação sem contraturas musculares. Ausência de
pontos dolorosos. Lombar. Ombros nivelados. Limitação
em grau severo dos movimentos de flexo/extensão, laterais
e rotação. Presença de contraturas musculares. Refere
dores às tentativas de movimentação. Reflexos normais
sinal de Lasègue negativo. Marcha claudicante. Pontos
específicos para fibromialgia acima e abaixo da cintura
positivos (fls. 217).
Com efeito, o expert, a partir do exame físico e da
análise dos demais documentos que constam dos autos, confirmou o nexo
concausal e concluiu que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente. In
verbis: O autor comprova ser portadora de discopatia
degenerativa da coluna cervical e lombar. Apresentou
quadro de lombalgia crônica recidivante (e cervicalgia)
refratária ao tratamento clínico. Foi operada três vezes.
Ficou afastada do trabalho durante sete anos em vários
períodos (relato da autora). O exame físico revela
positividade para os sinais especiais para fibromialgia
explicando a multiplicidade de queixas apresentadas.
Geralmente muitas dessas queixas são interpretadas como
lesões do tipo tendinopatia. Na coluna lombar observa-se
limitação
em
grau
severo
dos
movimentos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
flexo/extensão, laterais e rotação. Presença de contraturas
musculares. Refere dores às tentativas de movimentação.
Reflexos normais sinal de Lasègue negativo. Marcha
claudicante. As doenças da coluna cervical e lombar são
degenerativas
mas
há
relação
ocupacional
por
agravamento (desencadeamento, manutenção e piora do
quadro clínico) caracterizando concausa. A função
exercida pelo autor exigia períodos de movimentação
repetitiva dos braços e pernas além de posturas
inadequadas da coluna cervical e lombar. A fibromialgia é
uma condição de causa desconhecida mas que pode ser
agravada por fatores ocupacionais. São de risco os
trabalhos manuais com aplicação de força, repetitividade,
monótonos e empobrecidos. Geralmente esta condição é
acompanhada de depressão. Conclusão: A autor é
portadora de doença degenerativa da coluna lombar e
cervical do tipo discopatia com protrusões discais.
Apresentou lombalgia e cervicalgia ocupacionais. Foi
tratada cirurgicamente 3 vezes e afirma que atualmente
faz bloqueios, hidroterapia e acupuntura. É ainda
portadora de fibromialgia com relação ocupacional. (...).
Restou redução da capacidade de trabalho. A autora não
poderá exercer atividades manuais com movimentação de
pesos, manipulação de ferramentas, força e destreza,
evitar
trabalhos
estressantes
repetitivos
ou
com
compromisso de produção. A atividade ideal para o autor é
a variada alternando-se posturas como a sentado, em pé,
ou deambulando por pequenos trajetos. Permite-se a
movimentação de pequenos pesos, desde que não de
forma repetitiva. Há incapacidade para as atividades que
exercia na época (fls. 221/222 grifou-se).
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o
pedido foi, ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o réu a conceder o
benefício de auxílio-acidente, a partir da última alta médica, com acréscimo de juros
de mora, a contar da citação, e correção monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09.
Condenou a autarquia, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios no importe de 10% do total devido até a data da sentença e
determinou a imediata implantação do benefício.
Pois bem.
Em que pese a irresignação da autarquia, a sentença
de procedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, as sequelas e as limitações que a autora
suporta na coluna vertebral, resultantes do exercício de sua atividade laboral, como
descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame médico pericial, que esclareceu o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não
ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, houve concessão de benefício
acidentário em razão das mesmas sequelas aqui constatadas, circunstância
indicativa da ocorrência do infortúnio laboral bem como de seu reconhecimento
por parte do próprio INSS, e o perito judicial, de forma clara, aduziu que as
atividades laborativas exercidas pela autora agravaram seu quadro clínico.
Ademais, nota-se que o histórico ocupacional da
segurada, atualmente com 56 anos, corrobora tal afirmação, posto que, ao longo de
sua vida profissional só laborou como empregada doméstica e auxiliar de limpeza,
consoante comprovam as cópias de sua CTPS reproduzida às fls. 22.
Destaque-se que, em que pese a ausência de CAT ou
realização de vistoria ambiental, os demais documentos e informações que constam
dos autos corroboram as alegações da autora e o perito é profissional
experimentado e conhecedor das atividades laborativas desenvolvidas por
auxiliares de limpeza. Aliás, é de conhecimento comum que serviços de limpeza
envolvem a realização de esforços repetitivos com os membros superiores e
inferiores, além da adoção de posturas antiergonômicas.
Nesse sentido, importa destacar que o nexo causal
consiste, no caso de doença do trabalho, num juízo de verossimilhança, porquanto,
no mais das vezes, a certeza plena acerca de sua caracterização não será possível.
No caso, à luz da prova dos autos, mostra-se plenamente factível que as atividades
laborativas desenvolvidas pela segurada tenham, no mínimo, contribuído para o
agravamento de suas lesões.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a
não ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido
do que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que
obedeceu ao rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei).
Logo, não restam dúvidas de que a autora, de fato, faz
jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os
requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/911.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ, ao decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
1 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. (...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
em espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários
advocatícios também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente
poderá ser desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de
regra, de efeito suspensivo, fica confirmada a antecipação de tutela de urgência
concedida na sentença.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora, ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para
afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez
que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária
deverão ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
Fica consignado que a fixação do termo inicial do
benefício será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que
vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso
após o presente julgamento, até a definição da questão.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator